Tribunal: TJBA
Processo: 8001962-23.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001962-23.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: USE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
FLAVIO MARQUES SILVA

APELADO: VIVA TECNOLOGIA TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
REBECA RIBEIRO BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE
APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADO COM PEDIDO DE RESCISÃO

CONTRATUAL
.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
APELANTE INADIMPLIU PARCIALMENTE O CONTRATO, ENQUANTO A APELADA INADIMPLIU TOTALMENTE.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CREDOR.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA RECÍPROCA
.
APELADA DEVERÁ EFETUAR A CONTRAPRESTAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL ÀS OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS PELA APELANTE,
COM DEDUÇÃO DE PERDAS E DANOS
.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA COMPENSATÓRIA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança c/c pedido de rescisão contratual ajuizada pela Apelante, sob o fundamento de que ela não comprovou que transferiu integralmente a carteira de clientes ativos em favor da Apelada, razão pela qual não poderá exigir a contraprestação.

2
. Rejeitada a preliminar
de não cabimento da justiça gratuita, uma vez que a Apelante demonstrou não possuir condições de custear as despesas processuais.

3
.
Quanto ao mérito, assiste razão parcialmente à Apela
nte
.
O descumprimento das obrigações contratuais por ambos os contraentes possibilita a rescisão do contrato, por culpa recíproca, devendo ocorrer o retorno da situação fática ao
status qu
o
anterior à celebração do negócio jurídico ou, subsidiariamente, a fixação de perdas e danos, não sendo possível a aplicação de multa por rescisão do contrato (multa compensatória).

4
.
O exame do acervo probatório revelou que a Apelante inadimpliu parcialmente o contrato ao não transferir integralmente a carteira de clientes, motivo pelo qual deverá receber a contraprestação proporcional à quantidade de clientes que repassou à parte contrária.
Em contrapartida ao
sustentado pela Apelada, n
ão é
possível isentá-la do dever de efetuar a contraprestação com base na
exceção do contrato não cumprido, já que o inadimplemento da Apelante deu-se de modo parcial
.

5
.
Deste
modo,
a sentença merece ser reformada
, para
reconhecer
a rescisão contratual
por culpa recíproca,
condenando
a Apelada a pagar a q
uantia
proporcional à quantidade de clientes que lhe foi transferid
a
,
deduzindo as perdas e danos por ela suportados com as falhas técnicas identificadas na rede de atendimento desses clientes
,
as quais
teriam sido
causadas pela qualidade na
prestação de serviços ofertada
à época
pela Apelante.

6
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001962-23.2019.8.05.0039, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
USE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME

e, como Apelada,
VIVA TECNOLOGIA TELECOM LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA